Tribunal: STJ
Processo: 0800789-06.2024.4.05.8000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040662 - AL(2025/0341263-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VIRGINIA DA SILVA MONTEIRO
ADVOGADOS
: CLÊNIO PACHÊCO FRANCO - AL001697
CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
ANA CECÍLIA SAMPAIO ARAÚJO FERRO - AL010176
OLLIVER MAGNO SANTOS - AL020528
MIRELLA THAYANE SANTOS DA SILVA GOMES - AL020427
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS UFAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO
VÍCIOS INEXISTENTES. MANDADO DE SEGURANÇA.
CPC/2015.
ENSINO
SUPERIOR.
CRITÉRIO
DE
INCLUSÃO
REGIONAL.
AFASTAMENTO.
RECLASSIFICAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui a omissão e obscuridade suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos
que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com
o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi
desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: db705a5a-fc23-4bc5-a61d-4db0b6edbcce

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: db705a5a-fc23-4bc5-a61d-4db0b6edbcce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040662 - AL(2025/0341263-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VIRGINIA DA SILVA MONTEIRO
ADVOGADOS
: CLÊNIO PACHÊCO FRANCO - AL001697
CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
ANA CECÍLIA SAMPAIO ARAÚJO FERRO - AL010176
OLLIVER MAGNO SANTOS - AL020528
MIRELLA THAYANE SANTOS DA SILVA GOMES - AL020427
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS UFAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO
VÍCIOS INEXISTENTES. MANDADO DE SEGURANÇA.
CPC/2015.
ENSINO
SUPERIOR.
CRITÉRIO
DE
INCLUSÃO
REGIONAL.
AFASTAMENTO.
RECLASSIFICAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui a omissão e obscuridade suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos
que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com
o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi
desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VIRGÍNIA DA SILVA
MONTEIRO contra decisão, de minha relatoria, por meio da qual o agravo foi conhecido
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento,
conforme ementa abaixo transcrita (fl. 844):

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 489 e 1.022 DO VÍCIOS
INEXISTENTES.
CPC/2015.
MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. CRITÉRIO DE
INCLUSÃO REGIONAL. AFASTAMENTO. RECLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA54730439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:11
Código de Controle do Documento: 66960244-46c6-487b-ac2a-4491c0dd2103

DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Nas razões de agravo interno os agravantes trazem as seguintes alegações (fls.
855-867):

20. A r. Decisão agravada não enfrentou de forma adequada o cerne da
controvérsia. O v. Acórdão da 2a Turma do TRF5 é obscuro ao condicionar a
matrícula da Agravante à apuração de “nota suficiente” somente após a aplicação de
um procedimento de reclassificação (Ofício no
–
) que
741/2023
COPEVE/UFAL
reitera o critério de inclusão regional já declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal no RE
cancelador do Tema 474 da repercussão geral.
614.873/AM,
21. As obscuridades vislumbradas na r. Decisão devem ser enfrentadas e
esclarecidas, sob pena de se malferir o
inc. I, do CPC, e o
§ 1o,
art. 1.022,
art. 489,
inc. IV, do CPC, nestes termos:
[...]
29. Observe-se que tal decisão foi proferida em desconformidade com o
entendimento firmado no RE
atraindo a aplicação do
614.873/AM,
do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem
art. 927, inciso V,
deixou de observar o precedente vinculante do STF que reconheceu a
inconstitucionalidade de qualquer critério de inclusão regional, por ofensa aos
princípios da isonomia e da impessoalidade. O acórdão recorrido, ao permitir a
manutenção de procedimento administrativo que reproduz o mesmo critério
declarado inconstitucional, incorreu em violação direta ao dever de observância da
jurisprudência das Cortes Superiores, o que reforça a necessidade de reforma da
decisão agravada e o consequente retorno dos autos ao TRF5, para novo e adequado
pronunciamento.

Contrarrazões às fls. 872-874.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, tem-se que o óbice relacionado à incidência da
com relação ao
do CPC não foi impugnado, de modo que
Súmula n. 282/STJ
art. 927
permanece incólume.
No mais, a irresignação não merece prosperar.
Em que pese as razões de agravo interno, a Corte de origem se manifestou de
forma clara sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando
a quo
argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais
(fl. 476):
Inexiste, pois, a referida omissão.
Documento eletrônico VDA54730439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:11
Código de Controle do Documento: 66960244-46c6-487b-ac2a-4491c0dd2103

De igual modo não merece acolhimento os embargos opostos pela parte
impetrante, no sentido de que o acórdão teria sido obscuro, ao determinar que a
UFAL proceda a reclassificação e, respeitada a ordem, somente assegure o direito à
matrícula caso a impetrante obtenha nota suficiente para estar dentro das 30 (trinta)
vagas ofertadas para o curso de Medicina do campus Arapiraca no SISU 2024.
Ao contrário do alegado, foi devidamente exposta, na fundamentação do
voto condutor, a razão para assim decidir. Isso porque foi esclarecido que,
considerando os contornos do pedido deduzido no presente mandado de segurança e
a causa de pedir que lhe dá fundamento, bem como a principal consequência do
afastamento do critério do bônus regional previsto no item 5 do Edital no
da
01/2024
UFAL, a segurança deveria ser parcialmente concedida, ou seja, deveria se limitar a
reconhecer a inconstitucionalidade do critério de inclusão regional e determinar, por
consequente, que a UFAL proceda à reclassificação dos candidatos, de acordo com
a nova nota (sem os 10%).

Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "a omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "não configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 2.044.805/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Documento eletrônico VDA54730439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:11
Código de Controle do Documento: 66960244-46c6-487b-ac2a-4491c0dd2103

Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora
as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:11
Código de Controle do Documento: 66960244-46c6-487b-ac2a-4491c0dd2103

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.040.662 / AL
Número Registro: 2025/0341263-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08007890620244058000 8007890620244058000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS UFAL
AGRAVANTE : VIRGINIA DA SILVA MONTEIRO
ADVOGADOS : CLÊNIO PACHÊCO FRANCO - AL001697
CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
ANA CECÍLIA SAMPAIO ARAÚJO FERRO - AL010176
OLLIVER MAGNO SANTOS - AL020528
MIRELLA THAYANE SANTOS DA SILVA GOMES - AL020427
AGRAVADO
: VIRGINIA DA SILVA MONTEIRO
ADVOGADOS : CLÊNIO PACHÊCO FRANCO - AL001697
CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
ANA CECÍLIA SAMPAIO ARAÚJO FERRO - AL010176
OLLIVER MAGNO SANTOS - AL020528
MIRELLA THAYANE SANTOS DA SILVA GOMES - AL020427
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS UFAL
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO
(BACHARELADO, LICENCIATURA, PROFISSIONAL TECNOLÓGICA)
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55147207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: 9704ee4a-d3e9-4555-bcd0-b57e31ea4f39

AGRAVANTE : VIRGINIA DA SILVA MONTEIRO
ADVOGADOS : CLÊNIO PACHÊCO FRANCO - AL001697
CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
ANA CECÍLIA SAMPAIO ARAÚJO FERRO - AL010176
OLLIVER MAGNO SANTOS - AL020528
MIRELLA THAYANE SANTOS DA SILVA GOMES - AL020427
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS UFAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: 9704ee4a-d3e9-4555-bcd0-b57e31ea4f39